Tribunal: TJDFT
Processo: 0000238-05.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Presente fundada dúvida quanto à ocorrência do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato imputados ao réu na denúncia, mantém-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.
Apelação desprovida.